Tribunal: CARF
Processo: 15987.000271/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má­fé na aquisição dos insumos, ilegítima a glosa dos créditos.
INSUMOS. CRÉDITO. AQUISIÇÕES DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dão direito ao desconto de créditos do PIS e da COFINS, tendo em vista que as contribuições não incidem sobre as receitas provenientes das vendas de estoques públicos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. MODALIDADES DE APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7o­A da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a dedução das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do crédito presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7o­A da Lei no 12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro de 2012 e não aos saldos corredores eventualmente existentes nos trimestres calendários anteriores.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000271/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.730 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO.
OFENSA
NÃO
CARACTERIZADA.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e
motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo
administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS
INAPTAS,
BAIXADAS
OU
SUSPENSAS.
GLOSA
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA
RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas
jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição
dos insumos, ilegítima a glosa dos créditos.
INSUMOS. CRÉDITO. AQUISIÇÕES DA COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO (CONAB). IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dão
direito ao desconto de créditos do PIS e da COFINS, tendo em vista que as
contribuições não incidem sobre as receitas provenientes das vendas de
estoques públicos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. MODALIDADES DE
APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7o-A da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da
agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a
dedução das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do
crédito presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7o-A da
Lei no 12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro
de 2012 e não aos saldos corredores eventualmente existentes nos trimestres
calendários anteriores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000271/2009-22
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e no mérito dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter a glosa em relação às aquisições de café das empresas listadas no Anexo 1 da
Informação Fiscal e reconhecer o direito à atualização monetária pela taxa Selic do
ressarcimento deferido, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento e/ou
não homologou a Declaração de Compensação.
O Pedido de Ressarcimento - PER foi analisado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Santos e o crédito deferido/indeferido está demonstrado abaixo:

Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Não há informação nos autos de formulação de Declaração de Compensação pela
Contribuinte.
A autoridade fiscal — após discorrer sobre a apuração e utilização dos créditos de
contribuições, reguladas pela Lei no 10.637/2002, e sobre a interpretação restritiva
desta, por se tratar de benefício fiscal — apresentou os motivos para não conhecer a
totalidade dos créditos formulados no Pedido de Ressarcimento, conforme a seguir
reproduzido:
"(...)
1) No que diz respeito às compras realizadas de cooperativas, em face das regras
específicas, estabelecidas no artigo 15 da MP 2.158/2001, abaixo, foi necessário
intimá-las para que informassem sua atividade social e quanto de sua receita foi
excluída da tributação do Pis/Pasep e da Cofins, por ter sido repassada aos
associados, finalidade precípua desse tipo de instituição.
"Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos
arts. 2o e 3o da Lei n° 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da
Cofins e do Pis/Pasep:
l
—
os
valores
repassados
aos
associados,
decorrentes
da
comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
Considerando suas respostas, aquelas que excluíram das bases de cálculo das
contribuições os valores repassados, tiveram seus créditos glosados na
contribuinte, com exceção das cooperativas agropecuárias, as quais tiveram seus
créditos convertidos em presumido, conforme prevê o artigo 9o da Lei n°
10.925/2004. (Grifei)
2) Foram feitas aquisições de produtos em bolsa de mercadorias operadoras das
negociações com estoques públicos. De acordo com regulamentação promovida
pelo Ofício SPC/MA n° 01-170/00, de 14.07.2000, não há recolhimento das
contribuições relativas às vendas efetuadas, tendo sido os créditos registrados,
integralmente glosados.
3) Foi adquirido café de empresas, discriminadas no mesmo Relatório Fiscal,
cuja situação cadastral perante a RFB está registrada como inapta, suspensa, ou
baixada.
Alguns dos motivos que levaram ao cancelamento dessas empresas são:
inexistência de fato, ausência de apresentação da DIPJ ou apresentadas com
receita zerada, declaração de inatividade, etc. Todas as pessoas jurídicas
mencionadas no relatório não recolheram, nos períodos cm estudo, nenhum valor
a título de Pis/Pasep e Cofins.
Tais indícios corroboram as notícias de irregularidades que emergem desse
mercado, no que tange à obtenção de créditos ilícitos de Pis e de Cofins. Cumpre
lembrar, por oportuno, diante da ocorrência já comprovada, de operações
fictícias e fraudulentas, montadas para esse fim c tidas como de conhecimento
comum por quem atua nesse ramo, que a RFB, juntamente com a Polícia Federal
e o Ministério Público Federal desencadearam as Operações "Broca" e
"Robusta", revelando sua fraude mais comum: as vendas de café, realizadas
efetivamente por pessoas físicas, eram dissimuladas através da constituição de
interpostas pessoas jurídicas, as quais, na verdade, atuam como "empresas
laranjas" ou "noteiras", de maneira a adequar suas operações ao disposto no
artigo 3o, §3° da Lei n° 10.637/2002, gerando créditos de Pis e Cofins.
(...)
Sob o amparo dessa convicção, construída pela análise das divergências
encontradas, e, ainda, ao abrigo do princípio da responsabilidade objetiva,
estabelecida no artigo 136 do CTN, acima transcrito, resguardando sua
responsabilidade funcional, a autoridade fiscal, responsável pelo diligenciamento
do crédito, entendeu que, naqueles casos, expressamente listados no seu
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

relatório, o crédito a ser concedido é o presumido, cuja previsão legal decorre do
artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
(...)
Ressalte-se que a mudança na conceituação do crédito altera o dispositivo legal
em que é inserido, cujo reflexo incide no seu montante e na sua utilização, ou
seja: enquanto as compras feitas de pessoas jurídicas são remetidas ao inciso I do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002, gerando um crédito à alíquota de 1,65%% sobre
a integralidade da fatura, o crédito presumido reduz-se a 35% do crédito básico
e, a despeito da exportação das mercadorias, só dava direito, na época dos fatos,
a descontar a própria contribuição, não podendo ser ressarcido ou compensado
com outros tributos.”
A ciência do deferimento parcial do PER foi dada à contribuinte em 23/01/2014
(fls.136/137) e, dentro do prazo regulamentar — 11/02/2014 (fl. 233) e 20/02/2014 (fl.
235), a contribuinte apresentou sua defesa.
Na Manifestação de Inconformidade, após fazer um breve resumo dos fatos, a
contribuinte abre o tópico "2.1 Preliminarmente: Nulidade Parcial do Decisório e
Termo de Verificação Fiscal Respectivo", no qual, suscita a nulidade parcial do
despacho decisório, sob o argumento de preterição do direito de defesa, em face de: i)
existência de diligências externas realizadas (intimação de sociedades cooperativas e de
fornecedores) sem oportunidade de vista antes da glosa efetivada; ii) a autoridade
administrativa não ter dado conhecimento de todas as informações "lançadas" no
Despacho Decisório e no Termo de Verificação Fiscal (apenas citação, sem anexos); e
iii) "nos fundamentos do Termo de Verificação Fiscal", referir-se a um número superior
de empresas consideradas inaptas/suspensas/baixadas, no período em questão. Para
corroborar com o seu entendimento e defender a nulidade do Despacho Decisório, cita o
inciso LIV do art. 5o da Constituição Federal, o art. 2o da Lei no 9.784/199, o inciso II
do art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e uma ementa do CARF sobre cerceamento do
direito de defesa. Discorre também sobre a ilegalidade do uso da prova emprestada no
caso concreto.
No mérito, tópico denominado "Aquisições de Pessoas Jurídicas Inaptas, Suspensas e
Baixadas, posteriormente: O direito ao Crédito Fiscal Integral", a contribuinte
apresentou um extenso arrazoado acerca: i) dos "pressupostos da boa-fé previstos na
Legislação Tributária devidamente cumpridos pela Manifestante: O pagamento do
preço, recebimento da mercadoria e a escrituração dos documentos"; ii) da "Não-
cumulatividade do PIS/PASEP e da Cofins: O Método Indireto Subtrativo de
Apropriação dos Créditos; iii) "dos registros contábeis: os créditos foram devidamente
escriturados pela Manifestante". e iv) da "prevalência da boa-fé: ausência de nexo de
causalidade das diligências realizadas pela fiscalização sob denominação "Operação
Tempo de Colheita" e "Operação Robusta". Extinção da Ação Penal pertinente à
"Operação Broca"".
No tópico seguinte, "Aquisições Realizadas de Pessoas Jurídicas Supostamente
Inaptas/Inexistentes: O direito ao Crédito Fiscal Integral" — após narrar que a
fiscalização glosou os créditos da contribuição para o PIS e da Cofins de aquisições da
pessoa jurídica denominada São Sebastião Ltda e apresentar as razões que não
justificariam a glosa de créditos, quais sejam: além das listadas no item anterior, o fato
da inscrição do CNPJ do fornecedor ainda estar/permanecer ativa — assevera que não
há razões críveis para afastar a sua boa-fé, bem como manter a glosa realizada pela
fiscalização.
No tópico "Aquisições do Ministério da Agricultura e Abastecimento (Conab): O
Direito ao Crédito Fiscal Integral", inicialmente, a contribuinte comenta que a
fiscalização glosou créditos de contribuições nas compras de café da CONAB, por
intermédio do Banco do Brasil, e, na sequência, apresenta, num extenso arrazoado, os
motivos que justificariam o aproveitamento de créditos nessas operações/compras.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Já no tópico "Das Aquisições de "Café Cru" de Sociedades Cooperativas de Produção
que exercem Atividade Agroindustrial: Direito ao Crédito Fiscal Integral", abre-o
discorrendo sobre o papel das sociedades cooperativas para a promoção da qualidade do
café no mercado internacional e sobre o fenômeno econômico da "descommoditização"
do café. Explica a cadeia produtiva do café e as diferenças em cada etapa de produção.
Cita os pontos incontroversos da discussão e apresenta os motivos (de fato e de direito)
que justificariam manter o crédito fiscal integral nas aquisições de sociedades
cooperativas agroindustriais (equiparação às demais pessoas jurídicas).
Por fim, no tópico "A Incidência da Taxa Selic: O entendimento do CARF", a
manifestante, após citar o art. 24 da Lei no 11.457/2007 e uma decisão do CARF para
corroborar com o seu entendimento, conclui: "Cabível, portanto, a incidência da Taxa
SELIC, a contar do protocolo do pedido de ressarcimento em destaque. A Receita
Federal do Brasil, depois de reformada a decisão, de acordo com a legislação de
regência, deverá ressarcir todos os valores de créditos fiscais integrais da
Contribuição para o P1S/PASEP e COFINS, inclusive aqueles já ressarcidos, com base
em valores devidamente atualizados, não só como forma de corrigir os danos
ocasionados com a sua mora, mas também com o fim de evitar o enriquecimento sem
causa".
Em face da afirmativa da contribuinte de que "a intimação de ciência do despacho
decisório veio desacompanhada das principais informações, limitando-se a referir o
número de outro processo, sem anexar ao procedimento em epígrafe" e da necessidade
desta Turma de Julgamento saber se as aquisições de café das cooperativas foram
submetidas à atividade agroindustrial (exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial), o processo foi convertido em diligência para que a delegacia de
origem: i) segregasse as operações de compra de café das cooperativas que se
enquadram no inciso III do §1o do art. 3o da Instrução Normativa no 660/2006
(cooperativa de produção) das que se enquadram no inciso II do art. 6o da mesma
normativa (cooperativa agroindustrial); e iii) cientificasse, caso ainda não feito, de todos
os termos constantes do Despacho Decisório e do Termo de Verificação Fiscal.
Retornando os autos à DRF de origem, a autoridade a quo: i) cientificou a manifestante
do Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus anexos; e ii) esclareceu que no período
04/2006 a 06/2006 não houve aquisições de cafés das cooperativas de produção pela
contribuinte.
Cientificada do TVF, a contribuinte apresentou a "Manifestação de Inconformidade
Complementar" com os seguintes comentários a seguir sintetizados:
No tópico denominado "Anexos I e II: Aquisições de Pessoas Jurídicas Supostamente
Irregulares, após o Período das Operações Objeto de Glosa", inicia-o dizendo que os
pressupostos previstos na legislação de regência — apresentação de notas fiscais dos
fornecedores e os comprovantes de pagamentos (extratos bancários) — foram atendidos
para o fim de legitimar o direito ao crédito fiscal integral da contribuição.
Discorreu sobre a validade dos depoimentos colhidos sem a sua oitiva, disse que
continua sem acesso ao Termo de Encerramento da Ação Fiscal no 06-110/2010 e
apresenta os seguintes questionamentos: "Os depoimentos colhidos, sem a participação
da Manifestante, referem-se a fatos relevantes ao caso concreto. E neste caso,
questiona-se: qual a validade dessas declarações? A Manifestante foi intimada para
prestar informações e/ou mesmo teve a oportunidade de contraditá-las? Está claro nos
autos que não".
Ainda sobre os depoimentos, afirma que "sequer tem conhecimento de qual processo
judicial — ou até mesmo administrativos" constam os depoimentos colhidos e se há
decisão definitiva acerca dos fatos narrados. Cita o art. 342 do Código Penal e traz à
baila jurisprudências sobre o falso testemunho.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Reitera a afirmação de que o CNPJ da Cafeeira São Sebastião continua ativo em 2017.
Cita o inciso I do art. 29 da Instrução Normativa da RFB no 1.634/2016 e questiona: "se
há irregularidade com relação à empresa Cafeeira São Sebastião Ltda, o cadastro
perante da Receita Federal do Brasil não deveria ser o espelho desta situação?".
Por fim, encerra o tópico requerendo a reforma do Despacho Decisório "para o fim de
reconhecer o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque - ou, ao
menos, com relação às aquisições da Cafeeira São Sebastião Ltda. sejam revertidas as
glosas da contribuição em destaque-o que se admite para inserir o pedido parcial".
No tópico seguinte "Anexo III: Aquisições Junto aos Estoques Reguladores", reitera e
complementa os motivos apresentados na primeira manifestação que justificariam o
direito aos créditos integrais das contribuições nas aquisições de café da CONAB.
Já no tópico "Anexo IV: Aquisições Junto às Sociedades Cooperativas" e na
manifestação datada de complementar — após citar Solução de Consulta Cosit no
65/2014 e o Parecer PGFN/CAT no 1.425/2014 e transcrever a afirmação da DRF de
origem de que "não houve aquisições de cooperativa de produção no período de
04/2006 a 06/2006" — conclui: "Portanto, todas as aquisições de sociedades
cooperativas do período são decorrentes de sociedades cooperativas agroindustriais,
assim entendidas aquelas que exerceram, em etapa anterior "o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial" [Fato Incontroverso nos autos]".
No pedido, requer a "aplicação da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, com
efeitos vinculantes, ratificada pelo Parecer PGFN/CAT n°. 1.425, de 2014, que
reconhecem o direito ao crédito integral nas aquisições de café de sociedade
cooperativa de produção agroindustrial do período, COM A CONSEQUENTE
LIBERAÇÃO IMEDIATA DESTES CRÉDITOS".
É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-75.768 (fls. 420/455), de 23/01/2018 que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada, para restabelecer as glosas
de créditos de PIS e Cofins referentes às compras de café das cooperativas agroindustriais, nos
termos da Ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NULIDADE. CONTRADITÓRIO NA APURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa não têm incidência na fase de
apuração. Descabe sustentar nulidade do despacho decisório que respeitou os requisitos
legais previstos e proporcionou amplo direito de defesa.
Descabe sustentar nulidade do lançamento que respeitou os requisitos legais para sua
constituição, e proporcionou amplo direito de defesa.
JURISPRUDÊNCIA DO CARF. NÃO VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF não possuem caráter vinculante para a DRJ.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisar e decidir
originariamente sobre pedido de ressarcimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em
processo administrativo que resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no
cadastro de pessoas jurídicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes à aquisição de café da CONAB não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
PIS/PASEP. CRÉDITOS DE COOPERATIVAS.
A aquisição de café junto à cooperativa agroindustrial não impede o aproveitamento de
créditos no regime de apuração não cumulativa do PIS/COFINS, observados os limites
e condições previstos na legislação.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre os créditos de COFINS/PIS de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.468/503), no qual
reiterou as razões apresentada na Manifestação de Inconformidade, e acrescenta a alegação de
nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa, ante a ausência de
motivação que afastou a nulidade do Despacho Decisório arguida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/04/2018 (fl. 465) e protocolou
Recurso Voluntário em 15/05/2018 (fl. 466 dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade:
Preliminarmente a recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida sob a
alegação de vício quanto a sua motivação para afastar a nulidade do Despacho Decisório arguida
em sede de Manifestação de inconformidade, restando configurado o cerceamento de defesa.
Nesse sentido, defende a ilegalidade do uso da prova emprestada para justificar as glosas
perpetradas nos autos, em relação as quais sequer foi parte. Afirma que não participou das
investigações da Polícia Federal conhecidas como Broca e Tempo de Colheita, de modo que não
teve seu direito de ciência, manifestação e participação resguardados, ou seja teriam sido
constituídas à revelia de sua participação.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Sem razão a recorrente. Vejamos.
Primeiramente tem-se que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa,
com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e jurídicos que
levaram ao indeferimento do seu pleito.
Compulsando ao autos, observa-se que a decisão recorrida exprime de forma
clara, os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram ao não reconhecimento da nulidade
suscitada nos autos, expondo todos os pontos levantados pela recorrente em sua Manifestação de
inconformidade, ou seja está devidamente fundamentada e sua motivação guarda relação com os
fatos que a fundamentam, inclusive, permitiu-lhe exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade
que nesta fase recursal contestou todas as matérias cuja decisão lhe foi desfavorável.
Ademais, como exaltado pela decisão da DRJ, no âmbito do processo
administrativo tributário, e em analogia ao processo penal, a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial
que, antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não se rege pelo princípio do contraditório
e da ampla defesa, ao menos em sua plenitude, pois se destina à investigação, à colheita de
informações e de elementos de prova para a formação da convicção da autoridade fiscal a
respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de infrações porventura existentes.
Em outros termos, a intimação prévia - ou auditoria externa - é uma opção de trabalho que o
Fisco tem para os casos em que seja necessário colher documentos, esclarecimentos ou outros
meios de prova diretamente junto ao contribuinte ou, eventualmente, junto a terceiros, sem que
isso caracterize cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Ressalta-se que o art. 24 do Decreto no 7.574/2011 estabelece que são admissíveis
no processo administrativo fiscal todos os meios de prova admitidos em direito (art. 369 do
CPC2), ou seja, não existe nenhum impedimento legal à utilização da prova emprestada de outro
processo, quando o contraditório é oferecido no processo para o qual a prova é transportada.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
III – Do mérito:
Conforme acima exposto, trata-se o presente processo de Pedido de
Ressarcimento no 33474.64777.111207.1.5.08-9353, transmitido pela contribuinte acima
identificada, cujo crédito envolvido tem origem na Contribuição para o PIS/PASEP – Não
Cumulativo – Exportação, referente ao 2o trimestre de 2006, apurado com base no parágrafo 1o
do art. 6o da Lei no 10.637 de 2002.
O pleito foi deferido parcialmente, em razão das glosas geradas na aquisição de
café e mantidas pela decisão da DRJ, conforme sintetizado: a) impossibilidade de apuração de
créditos básicos calculados sobre as aquisições efetuadas de pessoas jurídicas com situação
cadastral "inapta" ou "suspensa" e a Cafeeira São Sebastião Ltda., em face de a recorrente ser
conhecedora das irregularidades dos fornecedores e de agir em conluio com estes; b) as vendas
de estoques reguladores pela CONAB de café não é tributada, logo, sua aquisição não dá direito
ao crédito das contribuições.

2 Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir
eficazmente na convicção do juiz.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Feita essa breves considerações, passa-se de plano a análise do mérito.
a) aquisições de Pessoas Jurídicas Inaptas e Suspensas, Posteriormente -
direito ao crédito fiscal integral:
A Autoridade Administrativa, com base no que restou constatado na Ação Fiscal
decorrente do processo administrativo no 15983.720184/2012-21, desconsiderou os créditos
básico/integrais de PIS e Cofins não cumulativos pleiteado pela contribuinte, relativo à aquisição
de café junto a pessoas jurídicas irregulares, das quais foram emitidos Atos Declaratórios de
Inaptidão e de Suspensão, nos anos-calendário 2008, 2009 e 2010.
Segundo a informação fiscal Constante no Anexo I, os principais motivos que
levaram à inaptidão ou à suspensão das empresas são: "inexistência de fato, ausência de
apresentação da DIRPJ ou apresentadas com receita zerada, declaração de inatividade, etc.
Todas as pessoas jurídicas mencionadas no relatório não recolheram, nos períodos em estudo,
nenhum valor a título de Pis/Pasep e Cofins".
Informa o Fisco, que de acordo com o que foi apurado no PA no
15983.720184/2012-21, restou constatado que tais fornecedores atuaram como mera
intermediária na transação, sem obtenção de lucro, emitindo notas fiscais em substituição as
emitidas pelas pessoas físicas, não ocorrendo a movimentação física da mercadoria pelo seu
estabelecimento.
No julgamento da DRJ, o processo foi convertido em diligência para que a
delegacia de origem cientificasse a contribuinte de todos os termos constantes do Despacho
Decisório e do Termo de Verificação Fiscal, e dessa forma foram juntados os Anexos constantes
da Informação Fiscal, contendo a conclusão do trabalho fiscal analisado nesse tópico. Oportuna a
transcrição:
Conclusão constando do Anexo 1 - Informação Fiscal
Dos documentos apresentados pela Sumatra Ltda., tendo como fornecedores de sacas de
café as empresas consideradas INAPTAS e a SUSPENSA, e também, pelas informações
prestadas pelas pessoas físicas, produtores rurais e procuradores, acima citadas,
ratificadas pelas emissões das notas fiscais, constata-se que as empresas Inaptas e a
Suspensa atuaram como mera intermediária na transação, sem a obtenção de lucro,
emitindo as notas fiscais em substituição as emitidas por pessoas físicas, sem a
movimentação física da mercadoria pelo seu estabelecimento.
As empresas Inaptas e a Suspensa não efetuavam os recolhimentos dos impostos e
contribuições dessas transações comerciais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) e
apresentaram as Declarações de Rendimentos da Pessoa Jurídica na situação fiscal de
Inativas, ou pelo regime tributário do Lucro Presumido (DIPJ). Na maioria dos casos da
opção pelo regime de tributação do Lucro Presumido as Declarações dos períodos que
foram objeto de análise continham os valores zerados, ratificando os registros
assinalados nos Atos Declaratórios que determinaram a sua Inaptidão e Suspensão, ou
seja, por serem empresas omissas contumazes e inexistentes de fato.
Portanto, conclui-se que os fatos acima citados são determinantes para a glosa dos
créditos integrais das Contribuições do PIS e da COFINS Não Cumulativos, pois as
referidas empresas não fizeram os recolhimentos das contribuições nos períodos
examinados, cujos documentos emitidos por elas foram considerados inidôneos, nos
termos da legislação citada e, também não poderiam ser utilizados por terceiros para
gerar créditos.
No Anexo 2 da Informação Fiscal, tem-se apuradas as glosas de créditos das
contribuições nas aquisições realizadas da empresa Cafeeira São Sebastião, com as mesmas
características das empresas fornecedoras referenciadas no Anexo 1. Ainda, restou constatado
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

pela análise dos documentos apresentados pela recorrente, que parte dos pagamentos efetuados
pelas aquisições realizadas da Cafeeira São Sebastião, tiveram como destinatários pessoas
físicas, autorizados por procuração. Consta do Relatório Fiscal as seguintes informações
prestadas pela fiscalização:
- que a empresa Cafeeira São Sebastião adquiriu das pessoas físicas acima citadas,
produtores rurais, a quantidade de 6.396 sacas de café do período de 2006, pelo valor de
R$ 1.434.434,15, conforme demonstrado no Anexo 2-C, cujos totais foram
consolidados e o seguir reproduzidos.

- que da comparação de parte das notas fiscais apresentadas pelas pessoas físicas com as
notas fiscais de vendas de café emitidas pela Cafeeira São Sebastião, tendo como
destinatário a empresa Sumatra Ltda., constata-se as datas de aquisição e venda
(transferência) para a Sumatra são próximas e os registros das quantidades de sacas são
idênticos. Com relação aos totais das notas fiscais as diferenças a favor da Cafeeira São
Sebastião são mínimas, inferiores a 1% (um por cento), caracterizando a mera
transferência de fornecedor - de pessoa física para pessoa jurídica, conforme
identificado no Anexo 2-D, e os seus totais a seguir reproduzidos. (Grifei)

- que, também constam no referido Anexo, as aquisições dessas pessoas físicas cujas
quantidades de sacas fazem parte de lotes das notas fiscais emitidas contra a Sumatra
Ltda. Existindo, também, a transferência de café com a emissão de nota fiscal pela
Cafeeira São Sebastião (NF no 750) de valor inferior a aquisição de sacas efetuada de
Ernesto Barbosa Neto, conforme os dados extraídos dos pagamentos por procuração e
especificados no Anexo 2-D (item 2); (Grifei)
- que, as aquisições de café pela Sumatra Ltda., decorrentes dos fornecimentos da
Cafeeira São Sebastião tiveram parte dos seus pagamentos como beneficiários as
pessoas físicas acima citadas, como produtores rurais, ou como representantes destes,
conforme demonstrado no Anexo 2-E e cujas quitações foram autorizadas pelo
sócio/representante legal da Cafeeira São Sebastião, Sr. SEBASTIÃO CARLOS
LADEIRA, através de procurações, cujas cópias fazem parte do presente. (Grifei)
- que, na consolidação desses pagamentos do período de 2006, constata-se que a
Cafeeira São Sebastião recebeu diretamente da Sumatra o total de R$ 1.643.497,67, ou
seja, somente 35,68% do total do período, cujo montante corresponde ao valor de R$
4.606.809,47, o restante foi destinado às pessoas físicas acima citadas e a seguir
demonstrado:
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

- que, foi destinado o montante de R$ 1.446.615,92, a pessoa física, Sr. Clóvis Barbosa
da Silva, não localizada no endereço de cadastro da Secretaria da Receita Federal, cujo
Aviso de Recebimento - AR retornou do Correio com a informação "Endereço
Insuficiente", cujo montante corresponde a 31,40% do total recebido pela Cafeeira São
Sebastião no período.
- Conforme os registros no Anexo 2-D, as diferenças entre as notas fiscais emitidas
pelas pessoas físicas, produtores rurais e as notas fiscais da Cafeeira São Sebastião para
a venda de café para a Sumatra Ltda., na maioria dos casos, tem como base os valores
unitários de R$ 1,50 e R$ 2,00, por sacas de café, cujo lucro na transação é
insignificante e não arcaria com o ânus das contribuições do PIS e da COFINS Não-
Cumulativos incidentes, ou seja, 9,25% do valor da transação, 1,65% e 7,6%,
respectivamente.
Na sequência a DRJ utiliza como fundamento para negar o crédito da recorrente
uma provável (por semelhança de modus operandi) ilicitude nas operações que antecederam a
venda – e consequentemente, a formação dos créditos. Isto é, a decisão de piso afirma tais
indícios corroboram as notícias de irregularidades que emergem desse mercado, no que tange à
obtenção de créditos ilícitos de Pis e de Cofins, diante da ocorrência já comprovada, de
operações fictícias e fraudulentas, montadas para esse fim e tidas como de conhecimento comum
por quem atua nesse ramo, que a RFB, juntamente com a Polícia Federal e o Ministério Público
Federal desencadearam as Operações “Broca” e “Robusta”.
Sobre o tema, a decisão de primeira instância afirma que “no caso em tela, como a
fiscalização demonstrou que os fornecedores da Sumatra figuravam como meros intermediários
na comercialização de café (pessoa física ⇒ fornecedor ⇒ Sumatra) — pois, emitiam notas
fiscais em substituição as emitidas pelas pessoas físicas e sem obtenção de lucro, ou com lucro
insignificante — não há falar em evasão fiscal do fornecedor sem o conhecimento da adquirente
de café (Sumatra), nem presunção de boa-fé deste.”
Em contrapartida, defende a recorrente “que o Fisco não provou a efetiva
participação do contribuinte em esquema de venda de notas fiscais, nem na constituição ou
manutenção de um esquema com pseudoempresas a fim de obter vantagem no creditamento de
tributos”. Afirma que “não existem provas, indícios ou presunções válidas que relacionem a
Recorrente a suposto esquema ilícito, seja qual for a qualificação jurídica adota pelo acórdão
recorrido (fraudulento, simulado ou dissimulado)”.
Ainda aduz que: “Conquanto a inscrição no CNPJ de alguns dos fornecedores da
Recorrente tenha sido declarada inapta (posteriormente), não há dúvidas de que a esta pagou o
preço pelas mercadorias adquiridas e efetivamente as recebeu (fato incontroverso nos autos).
Assim, atendidos os requisitos do artigo 82 da Lei no 9.430, de 1996, está assegurado o direito
da Recorrente ao valor integral dos créditos do PIS/PASEP e da COFINS decorrentes das
aquisições de pessoas jurídicas, mormente quando não existem provas concretas da sua
participação em supostos esquemas ilícitos”. Cita jurisprudência do STJ no julgamento do REsp
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

1.148.444/MG que deu origem à Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, bem como
julgados deste Conselho.
Ressalta, que em diligência Fiscal requerida pela DRJ, no intuito de averiguar a
regularidade dos fornecedores da recorrente, deixou de observar que a empresa Cafeeira São
Sebastião Ltda, em 2018 encontrava-se ativa no sistema da Receita Federal, e que esse fato
sequer foi mencionado pelo Auditor Fiscal encarregado da diligência e pela DRJ.
Em relação ao crédito decorrente de aquisições de pessoas jurídicas
posteriormente declaradas inaptas, inativas, baixadas relacionadas no Anexo 1, entendo assistir
razão à recorrente.
De fato, é de profundo conhecimento desse Colegiado os deslindes das operações
denominada “Tempo de Colheita” e “Operação Robusta”. Contudo, a existência de uma fraude
nacional no setor de atividade da recorrente não pode se levar à conclusão de que esta sabia ou
tomou parte do esquema fraudulento, cabendo ao fisco indicar sua efetiva participação, ao menos
com indícios, do suposto vínculo da recorrente com as fraudes apontadas naquelas investigações.
Contudo, pelos elementos dos autos, que não há prova de que a recorrente tinha
conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o café funcionavam apenas de fachada e
emitiram notas fiscais falsas, tampouco logrou êxito a fiscalização em demonstrar que a
contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de
geração de créditos inexistentes.
Igualmente, a decisão de primeiro grau acabou se baseando em tais elementos
circunstanciais para firmar sua convicção de que as aquisições de algumas empresas envolvidas
naqueles ilícitos demandaria a glosa dos demais fornecedores da recorrente. Ainda, segundo a
DRJ “embora não exista uma prova direta sobre a situação fática (interposição de pessoas), a
autoridade fiscal indicou diversos indícios que atestam a materialidade do fato”.
O que se extrai é que, no caso específico dos autos, não há provas de que a
recorrente tenha participado nos eventos fraudulentos identificados, condição sine qua non para
que se possa atribuir a responsabilidade tributária.
Ainda, apesar da decisão de primeira instância entender que o caso concreto não
segue o previsto no parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/96, não há que se restringir a
aplicação do dispositivo, nos casos em que se discute a impossibilidade do desconto do crédito
decorrentes da inidoneidade do documento fiscal que acobertou a operação, em que o adquirente
dos bens/insumos comprova a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.
Quanto à questão já esta pacificado no STJ, em acórdão proferido em sede de
repetitivos (Tema 272), a situação do adquirente de boa fé, nada há que se objetar. De fato, o STJ
apenas ressaltou, no referido julgado, que a tão-somente declaração de inidoneidade das notas
fiscais não opera efeitos ex tunc com relação ao adquirente de boa fé. No caso analisado pelo
STJ, ficou evidente que não havia dúvidas quanto à efetiva realização do negócio jurídico, o que
se pode facilmente comprovar pela leitura da ementa do acórdão proferido que abaixo se
transcreve:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS
FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas
de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001;
REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade
do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de
inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que
as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque
do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162). No
que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às empresas
cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a
matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.148.444/MG)
Após a publicação do Repetitivo, a mesma Corte Federal editou Súmula em
termos mais assertivos:
Súmula 509 - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda.
Apesar de tratarmos de espécies tributárias distintas, o tema julgado por este
Tribunal é o mesmo do que nos é posto, aproveitamento de crédito não cumulativo decorrente de
operação com empresa declarada inidônea e da pressuposta boa-fé da contribuinte. Aliás, a boa-
fé e a veracidade da compra e venda são os dois requisitos que permitem o aproveitamento do
crédito. Inexistindo qualquer deles, impossível o aproveitamento do crédito.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Diversos são os julgados deste Conselho acolhendo a alegação de boa-fé nos
casos em que o adquirente de bens comprovar a efetivação do pagamento do preço e o
recebimento dos bens, a exemplo cito o seguinte julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
(...)
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIA.
Inexistindo nos autos elementos, ainda que indiciários, de que atos ou negócios
jurídicos com as fornecedoras emitentes das notas fiscais glosadas tenham sido
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou que demonstrassem que
o contribuinte estava plenamente ciente de que estava comprando o café de empresas
consideradas “de fachada”, simulando aquisições de pessoas jurídicas, para se
aproveitar do creditamento integral, quando na realidade o eram de pessoas físicas,
apenas com direito ao crédito presumido, admite-se o desconto de créditos nos casos em
que o adquirente de bens comprovar a efetivação do pagamento do preço e o
recebimento dos bens.
(Acórdão no 3401-010.478 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 13656.720273/2010-91, Rel. Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche,
Sessão de 14 de dezembro de 2021).
No presente caso, consta do Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do
Despacho Decisório, a informação de que foram apresentados os seguintes documentos: notas
fiscais, comprovantes de pagamento, os conhecimentos de transporte rodoviário de carga e os
extratos de contas correntes bancárias (fl.17):

Nesse ponto, não há como negar que não se discute, nos autos, a existência do
crédito, o que atrairia o ônus probatório para a contribuinte. A aquisição ocorreu e, nos termos da
legislação de regência, esta aquisição gera, efetivamente, direito à crédito para o adquirente.
Imputar à recorrente o ônus de comprovar que não participou da fraude é imputar
a produção de prova negativa, o que é absolutamente rechaçado pelo sistema jurídico pátrio.
Ultrapassada a questão relativa à ocorrência ou não de fraude, já que, como
ressaltei, esta prova se faz despicienda na hipótese dos autos, é preciso analisar, exclusivamente,
eventuais elementos de prova quanto à participação da recorrente na suposta fraude.
Alega a Fiscalização, essencialmente, que as empresas vendedoras não
apresentaram DIPJ no período objeto da autuação, e que se encontravam com o CNPJ baixado.
Ora, quanto às DIPJs, entendo não ser possível a utilização desse meio de prova em face da
recorrente, uma vez que esta não tem qualquer forma de acesso à tais documentos, protegidos
pelo sigilo fiscal.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Quanto ao fato dos CNPJs terem sido baixados, consta do Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante o Despacho Decisório à fl.15, a informação de que os “Atos
Declaratórios de Inaptidão e de Suspensão foram emitidos nos períodos de 2008, 2009 e 2011”,
em momento posterior ao período de apuração em litígio. Portanto, de igual modo não há como
legitimar tal argumento, uma vez que, no caso dos autos, os créditos glosados são relativos ao
ano de 2006.
No presente caso, a recorrente está sendo responsabilizada pelo fato de não ter
fiscalizado a regularidade de seus fornecedores, o que, a meu ver, não pode ser chancelado, sob
pena de subversão à própria segurança jurídica. Alias, a despeito da fraude, a adquirente
suportou o ônus do crédito na aquisição das mercadorias, não sendo legítima a exclusão destes
de sua escrita fiscal.
Desse modo, não se pode manter as glosas efetuadas pela Fiscalização em relação
ao ANEXO 1, na hipótese específica dos autos, uma vez que ausente demonstração fiscal quanto
à participação da recorrente em qualquer ato ensejador da pretendida descaracterização das
aquisições realizadas, devendo-se manter a presunção de boa-fé do adquirente.
De outro lado, em relação ao crédito decorrente de aquisições junto a empresa
Cafeeira São Sebastião Ltda., relacionado no Anexo 2, há prova nos autos de que parte do
pagamento foram realizados diretamente a produtores rurais. Conforme colacionado acima,
consta dos autos que desses pagamentos do período de 2006, constatou-se que a Cafeeira São
Sebastião recebeu diretamente da Sumatra o total de R$ 1.643.497,67, ou seja, somente 35,68%
do total do período, cujo montante corresponde ao valor de R$ 4.606.809,47, o restante foi
destinado às pessoas físicas/produtores rurais, fato este que não foi questionado pela recorrente.
Assim, por absoluta ausência de previsão legal, não há que se autorizar o
creditamento na forma pretendida pela recorrente, em relação à aquisição da empresa Cafeeira
São Sebastião.
As questões em análise no presente processo não são novas neste Colendo
Colegiado e já foram enfrentadas no Processo no 10630.720276/2013-78 (paradigma) da mesma
recorrente, de relatoria do Ilustre Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, com o
mesmo desfecho dado acima, a saber:
11. De outro lado, em relação ao crédito decorrente de aquisições de pessoas jurídicas
posteriormente declaradas inaptas, inativas, baixadas, entendo assistir razão à
Recorrente. Como se verifica da leitura do r. acórdão recorrido, a manutenção do r.
despacho recorrido deu-se com base em indícios (e-fls. 1114-1115) e não em provas.
12. O depoimento da Sra. Maria José dos Santos, que parece sustentar o voto
condutor do acórdão recorrido, apenas faz prova em relação à Cafeeira São
Sebastião Ltda. Não demonstrado que houvera fraude ou simulação em relação
aos demais fornecedores.
13. A existência de uma fraude nacional no setor de atividade da Recorrente não pode
per se levar à conclusão de que esta sabia ou tomou parte do esquema fraudulento,
cabendo ao fisco indicar sua efetiva participação.
14. O próprio despacho decisório faz essa ligação entre o caso concreto e o esquema
setorial sem quaisquer elementos de prova, tirando daí outras consequências jurídicas:
(...)
18. Ausente prova cabal quanto à vinculação da Recorrente ao esquema fraudulento,
deve ser revertida a glosa.
Portanto, deve ser revertidas as glosas. (grifou-se)
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Diante da convicção acima, deve ser mantida a glosa em relação à Cafeteira São
Sebastião e revertidas as glosas de créditos decorrentes da aquisição de empresas tidas como
inidôneas relacionadas no Anexo 1, em obediência ao parágrafo único, do artigo 82, da Lei
Federal 9.430/1996.
***
b) crédito integral - glosa de créditos – aquisição de do Ministério da
Agricultura e Abastecimento (Conab):
A fiscalização nega direito ao crédito das aquisições de café da Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB) por entender que enquanto empresa pública ela não está
sujeita ao recolhimento das contribuições – nos termos de Solução de Consulta e de Comunicado
da CONAB. Em não havendo recolhimento das contribuições na venda de mercadorias da
CONAB, não há direito ao crédito destas exações.
Informa a recorrente que adquiriu café diretamente da CONAB e, em outras
operações, por intermédio do Banco do Brasil S/A. Em síntese defende que “além da prestação
de serviço de fomento, a companhia exerce atividade econômica pela qual aufere lucro,
inclusive, possuindo investimento no mercado financeiro, patrimônio próprio e estrutura própria
de funcionários.”. E nesse sentido, afirma que “empresa pública e a sociedade de economia
mista, quando exercem atividade econômica, estão sujeitas ao regime jurídico próprio das
empresas privadas, não podendo usufruir de tratamento diferenciado como se depreende do
disposto no artigo 173, e seus parágrafos, da Constituição Federal, de 1988”. Conclui ao
afirmar que “são sujeitos passivos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, as pessoas
jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias”.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Analisando os argumentos de defesa postos no Recurso Voluntário e os
documentos contidos nos autos, devo reconhecer que as fundamentações foram devidamente
enfrentadas pela decisão da DRJ, e por entender que a decisão recorrida seguiu o rumo correto,
utilizo suas razões de decidir sobre esses temas como se minhas fossem, nos termos do § 1o do
art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019, in verbis:
(...)
Os argumentos da contribuinte não merecem prosperar. Explico:
Através dos documentos abaixo reproduzidos, Ofícios do Banco do Brasil, do
Departamento do Café da Secretária de Produção e Agroenergia e do Comunicado
DIGES/SUOPE/GECOM N° 158/2006, da Gerência de Comunicação/CONAB, fica
claro que não houve incidência da contribuição para o PIS e da Cofins nas transações
entre a CONAB, por intermédio do Banco do Brasil, e a Sumatra:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Em relação à não incidência de PIS e Cofins nas vendas de estoques reguladores pela
Conab, a DISIT da 1a Região Fiscal da RFB, por meio da Solução de Consulta no
54/2012, já se posicionou que a aquisição de produtos agrícolas da Conab não dá direito
ao desconto de créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), tendo em vista que a referida contribuição não incide sobre as receitas
provenientes das vendas de estoques públicos realizadas pela companhia. Por ter o
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

mesmo entendimento, adoto como razões de decidir as fundamentações constantes
nesta:
8. A Conab, apesar de ser uma pessoa jurídica de direito privado, é uma empresa
pública encarregada de gerir políticas agrícolas e de abastecimento do Governo
Federal. Essa função de gestora não lhe permite dispor livremente dos recursos
auferidos com a venda dos estoques reguladores e estratégicos, devendo, sim,
perseguir os seus objetivos básicos legalmente definidos, quais sejam:
Lei no 8.029/90 Art. 19. É o Poder Executivo autorizado a promover:
(...)
II - a fusão da Companhia de Financiamento da Produção, da Companhia
Brasileira de Alimentos, e da Companhia Brasileira de Armazenamento, que
passarão a constituir a Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
Parágrafo único. Constituem-se em objetivos básicos da Companhia Nacional
de Abastecimento:
a) garantir ao pequeno e médio produtor os preços mínimos e armazenagem
para guarda e conservação de seus produtos;
b) suprir carências alimentares em áreas desassistidas ou não suficientemente
atendidas pela iniciativa privada;
c) fomentar o consumo dos produtos básicos e necessários à dieta alimentar das
populações carentes;
d) formar estoques reguladores e estratégicos objetivando absorver excedentes
e corrigir desequilíbrios decorrentes de manobras especulativas;
e) (Vetado).
f) participar da formulação de política agrícola; e g) fomentar, através de
intercâmbio com universidades, centros de pesquisas e organismos
internacionais, a formação e aperfeiçoamento de pessoal especializado em
atividades relativas ao setor de abastecimento.
h) assistir, mediante a doação de alimentos disponíveis em seus estoques, às
comunidades e famílias atingidas por desastres naturais em Municípios em
situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo
Poder Executivo federal, na forma do regulamento.
(...)(grifado)
9.Por essa razão, o resultado positivo obtido pela Conab com a venda de
estoques reguladores e estratégicos do Governo Federal não sofre incidência de
PIS/Pasep e de Cofins. Do contrário, a União estaria tributando a si própria.
11.Assim, em decorrência do entendimento acima, a consulente não tem o direito
de apurar créditos na forma das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Segue:
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)(grifado)
Por fim, importa destacar que — diferentemente do entendimento da contribuinte de
que a fundamentação utilizada pela fiscalização para glosar os créditos de compras de
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

café da CONAB, bem como as constantes do Acórdão no 201-77.555/2004 do 2o
Conselho de Contribuinte, não é aplicável em períodos de apuração de 2006 e
posteriores, em face do advento da Lei no 9.718/1998 — continua vigente a
interpretação dada pela RFB em 2004, tanto é que Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), em 2017, continua com o mesmo entendimento de 2004,
verbis:
Acórdão no 3301-003.937 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária - CARF, de 26
de julho de 2017
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. BENS ADQUIRIDOS DA
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). GLOSA.
Os valores referentes a insumos adquiridos da CONAB não geram créditos para
o adquirente no regime não cumulativo.
Diante disso, como não houve incidência de contribuições do PIS e da Cofins
nas aquisições de café da Conab, a glosa merece ser mantida, em face do
disposto no inciso II do §2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A possibilidade de aproveitamento de créditos para o PIS/Cofins Não-
Cumulativos sobre as aquisições junto à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) já foi
objeto de apreciação neste Conselho em diversas oportunidades (Acórdãos nos 3301-003.940,
3201-003.204, 3301-007.321) nos quais restou consignado que essas operações não se sujeitam à
incidência das referidas contribuições. Como exemplo cito o Acórdão no 3401-007.640:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO AGRÍCOLA. DIFERENÇAS.
A diferença entre a concessão de crédito básico e o crédito presumido (lei 10.925/04)
das contribuições não cumulativas é a atividade do vendedor (cerealista, pessoa jurídica
ou cooperativa que exerça atividade agropecuária), do comprador (pessoa jurídica que
produza mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal) e o produto vendido
(insumos).
CONAB. EMPRESA PÚBLICA. TRIBUTAÇÃO.
Não se incluem na base de cálculo do tributo os resultados de contas de gestão de
valores pertencentes à União. Aplicação de resposta à consulta exarado pela SRRF.
(Acórdão no 3401-007.640 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 11065.903429/2016-98, Redatora designada Conselheira Mara Cristina
Sifuentes, Sessão de 27 de julho de 2020).
Na sustentação do seu voto a Ilustre Conselheira Mara Cristina Sifuentes,
designada para redigir o voto vencedor, transcreve excerto do Acórdão no 201-77555, que faz
referência a Consulta formulada pela CONAB no Processo no 10168.000439/94-46, com o
seguinte teor:
Em resposta a esta Consulta formulada, Processo Administrativo 10168.000439/94-46,
a Superintendência Regional da Secretaria da Receita Federal da l Região decidiu, fls.
230/232:
"O resultado das operações vinculadas aos Estoques Reguladores e Estratégicos
do Governo Federal executados pela Companhia Nacional de Abastecimento não
integra a base de cálculo da contribuição ao PASEP e nem da COFINS."
O resultado da Consulta que formulara a recorrente, fls. 230/232, é claro e se aplica
integralmente ao caso, pois se referem ao mesmo tributo e à mesma base de cálculo,
embora estabelecida esta em diploma legal diferente.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Analisando com acuidade a questão, estou certo de que inexiste amparo para a inclusão
na base de cálculo da contribuição para o PIS-Pasep dos resultados da Conta dos
Estoques Reguladores e Estratégicos do Governo Federal, pois referidos valores não
pertencem à recorrente, mas sim à própria União.
A recorrente age apenas como gestora destes recursos, estando obrigada a repassar os
resultados positivos à União. Tanto é gestora dos recursos que não pode a recorrente
aplica-los da maneira que melhor entender. Está ela vinculada às regras de aplicação dos
recursos que são justamente a execução da política de formação dos estoques públicos.
Com isso, se os recursos não configuram transferência à recorrente, mas sim valores
pertencentes à própria União, os resultados positivos eventualmente percebidos não
compõem receita da recorrente.
Assim sendo, descabe a sua inclusão na base de cálculo da contribuição para PIS-Pasep
destes mencionados valores.
Ainda, cita o Comunicado Conab/Diges/Suope/Gecom no 158, de 10 de maio de
2006, onde a Conab informa que não incide PIS e Cofins nas receitas provenientes de vendas de
estoque públicos realizados por ela, que apesar de ser um comunicado de uma pessoa jurídica,
ele é amparado em normas legais, então não se pode afirmar que ele é desprovido de validade.
Vejamos:
Comunicado no 158, de 10 de maio de 2006, da Diretoria de Gestão de
Estoques/Superintendência
de
Operações/Gerência
de
Comercialização
(DIGES/SUOPE/GECOM) da Conab
INFORMAMOS
QUE
NÃO
INCIDE
PIS
E
COFINS
NAS
RECEITAS
PROVENIENTES DAS VENDAS DE ESTOQUES PÚBLICOS REALIZADAS PELA
CONAB.
ASSIM
SENDO,
SOLICITAMOS
INFORMAR
AOS
ADQUIRENTES
DE
PRODUTOS QUE OS MESMOS NÃO FARÃO JUS AO CRÉDITO DO PIS E
COFINS SOBRE O VALOR DAS AQUISIÇÕES FEITAS JUNTO À CONAB, DE
ACORDO COM O ART. 21 DA LEI 10.865/04, QUE ALTEROU O ART. 3 DA LEI
10.833/02, E O ART. 37 DA LEI 10.865/04, QUE ALTEROU O ART. 3 DA LEI
10.637/02.
Diante de todo exposto acima, reta claro que a CONAB é uma empresa pública,
que gerencia estoques estratégicos da União de determinados produtos e figura como gestora dos
seus recursos e sendo assim, o resultado das operações vinculadas aos estoques reguladores e
estratégicos do governo federal, executados pela COMPANHIA NACIONAL de
ABASTECIMENTO, não integra a base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins e, em não
havendo recolhimento das contribuições na venda de mercadorias, não há direito ao crédito
destas exações.
Por todo exposto, devem ser mantidas as glosas referentes às aquisições da
CONAB.
IV – Do direito à atualização dos créditos pleiteados à taxa SELIC:
Ainda, em relação ao direito à atualização monetária do crédito, ressalta-se que
nos pedido de ressarcimento da Cofins e da contribuição para o PIS no regime da não
cumulatividade, os créditos gerados pelos referidos tributos são escriturais, e com isso não
resultam em dívida, nem mora do Fisco com o contribuinte, dessa forma não sofrem correção
monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e 15, VI, da Lei no 10.833/2003 e inc. I, do § 5o, do
art. 72, da IN SRF no 900/2008, nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

No entanto, posteriormente à data da emissão e aprovação daquela súmula, em
03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp nos 1.767.945,
1.768.060 e 1.768.415, decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção
monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência
do Fisco em deferir o pedido.
Ainda a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) levando em conta
as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, já atualizou o SIEF
para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de ressarcimento do PIS e da
Cofins depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do
respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Portanto, deve-se reconhecer o direito à atualização monetária do ressarcimento
deferido, considerando-se o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.
V – Da forma de aproveitamento dos valores reconhecidos a título de credito
presumido:
Outro ponto colocado para deslinde por parte deste colegiado foi a questão do
direito à tríplice forma de aproveitamento do crédito presumido da agroindústria, que o
contribuinte aproveitara em relação às aquisições de café de cooperativas agroindustriais.
A recorrente invoca o art. 7o-A da Lei no 12.599, de 23/03/2012, incluído pela Lei
no 12.995, de 18 de junho de 2014, que garantiria o direito de aproveitar o crédito presumido sob
as modalidades de compensação ou de ressarcimento em espécie.
Contudo, como bem pontuado pela decisão de piso, não cabe a DRJ e a este
Conselho modificar o pedido originalmente pleiteado pelo contribuinte, uma vez que não consta
dos autos nenhuma declaração de compensação vinculada ao pedido de ressarcimento, mas tão-
somente a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão constante do
Despacho Decisório (art. 57 da IN no 600/2005). Da mesma forma, não compete a este Conselho
calcular originariamente o quanto a restituir de IRPJ e de CSLL, de forma que tais pedidos não
merecem ser atendidos.
VI – Do dispositivo:
Diante de todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar
de nulidade arguida e no mérito dar parcial provimento para: (1) reverter a glosa em relação às
aquisições de café das empresas listadas no Anexo 1 e (2) reconhecer o direito à atualização
monetária, pela taxa Selic, do ressarcimento deferido, após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.730 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000271/2009-22

Fl. 546
DF CARF MF
Original